Tribunal: TJDFT
Processo: 0716806-34.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0716806-34.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANGELA MARIA FREITAS AGRAVADO: SOCIEDADE PORVIR CIENTIFICO D E C I S Ã O O Senhor Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS – Relator Por meio do presente recurso, Ângela Maria Freitas pretende obter a reforma da decisão proferida pelo MM. Juiz da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, que rejeitou a impugnação à penhora apresentada. Em suas razões, a agravante sustenta que a conta penhorada é poupança e que o fato de ter movimentação bancária, realizada por meios legais previstos e disponibilizados ao cliente bancário, por si só, não afasta a impenhorabilidade conferida ao débito decorrente de pensão alimentícia e saldo inferior a 40 (quarenta) salários-mínimos, nos moldes do art. 833, inciso X, do CPC. Colaciona julgados nesse sentido. Liminarmente, pugna para que seja concedida a antecipação da tutela recursal para desbloquear os valores penhorados na conta poupança da Caixa Econômica Federal, no montante de R$ 603,28 (seiscentos e três reais e vinte e oito centavos). No mérito, pede o provimento do recurso, com a confirmação da liminar concedida. É o relato do necessário Seguem os fundamentos e a decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a probabilidade de provimento do recurso e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se à análise dos referidos requisitos. O perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo decorre da possibilidade de levantamento do valor penhorado. Com relação à probabilidade do direito, à primeira análise, denota-se que assiste razão ao agravante, no tocante ao argumento de que é inadmissível a penhora da quantia encontrada em conta poupança. Ademais, em que pese o manifesto desvirtuamento da conta poupança da agravante, verifica-se que o valor nela depositado é oriundo de pensão alimentícia da sua filha Ana Beatriz F. Cabral, de quinze (15) anos, de modo que parece plausível, em um primeiro momento, a argumentação quanto à impenhorabilidade da referida verba, conforme dispõe o art. 833, inciso IV, do CPC. Dessa forma, defiro a antecipação de tutela postulada, para determinar o desbloqueio dos valores constritos na conta poupança da Caixa Econômica Federal, de titularidade da agravante. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, 30 de junho de 2022 08:46:52. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator